Tribunal: TJES
Processo: 5017581-05.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017581-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WUDSON SCHAFER DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017581-05.2023.8.08.0012

Recorrente: WUDSON SCHAFER DE OLIVEIRA;

Recorrido: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A E OUTROS;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELOS REQUERIDOS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

“GOLPE DO FALSO ANÚNCIO”, EM QUE A VÍTIMA É PERSUADIDA A REALIZAR COMPRA DE BEM ANUNCIADO EM PLATAFORMAS DE CLASSIFICADOS (COMO A OLX) JUNTO A PESSOA SUPOSTAMENTE IDÔNEA, SENDO INDUZIDA, PORÉM, A REPASSAR O MONTANTE REFERENTE AO NEGÓCIO A TERCEIRO DESCONHECIDO, CONCRETIZANDO O SUCESSO DA EMPREITADA FRAUDULENTA.

ALEGAÇÃO EM RECURSO DE NÃO TEREM SIDO TOMADAS MEDIDAS PELO BANCO QUE PUDESSEM IMPEDIR A FRAUDE. CORRETO O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM, DE QUE OS MECANISMOS DE BLOQUEIO DE TRANSAÇÕES DO BANCO QUE CARACTERIZAM: “complemento à garantização da segurança das transações bancárias, ou seja, um banco não pode ser responsabilizado por operações bancárias realizadas sob a proteção da excludente de responsabilidade de que versa o enunciado normativo 14, § 3º, II do CDC, eis que, mesmo quando uma inteligência artificial deixar de identificar uma operação como suspeita, o cliente que conscientemente a faz, seja por equívoco seja por culpa de terceiro, assume todos os riscos do ato que realiza.”

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)